Tribunal: TJSP
Processo: 0226781-86.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INICIALMENTE REJEITADOS – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES QUE SE RECONHECEU NÃO TEREM SIDO APRECIADAS EM SEDE DE JULGAMENTO DOS ANTERIORES EMBARGOS - SUPRESSÃO DAS OMISSÕES – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO

EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INICIALMENTE REJEITADOS – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES QUE SE RECONHECEU NÃO TEREM SIDO APRECIADAS EM SEDE DE JULGAMENTO DOS ANTERIORES EMBARGOS - SUPRESSÃO DAS OMISSÕES – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO

EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO JULGADO